Tribunal: TJSP
Processo: 0000556-11.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000556-11.2019.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DISKEVENTOS E PROMOÇOES LTDA-ME, é embargado COATS
CORRENTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000556-11.2019.8.26.0010/50000 - Voto 25412 FR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0000556-11.2019.8.26.0010/50000
EMBARGANTE: DISKEVENTOS E PROMOÇOES LTDA-ME
EMBARGADO: COATS CORRENTES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 25412
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios
elencados no artigo 1.022, do NCPC na decisão embargada.
Finalidade de promover a alteração do julgado – Embargos
declaratórios não se prestam a esse fim – Rejeição – Decisão
mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
DISKEVENTOS E PROMOÇÕES LTDA-ME contra o v. acórdão
proferido às fls. 194/197, que não conheceu do recurso de apelação
interposto pela embargante.
Insurge-se a embargante, alegando, em suma,
violação ao artigo 1.009, do CPC (fls. 02). Requer a reapreciação das
razões do agravo, à luz do citado artigo, bem como, o prequestionamento
da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis
quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou
omissão, em relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
órgão julgador, à luz do artigo 1.022, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000556-11.2019.8.26.0010/50000 - Voto 25412 FR
3
Os argumentos ventilados pela embargante não
merecem prosperar, pois não foram alegados, em essência, quaisquer dos
vícios elencados no artigo 1.022, NCPC.
Portanto, no caso em testilha, a embargante pretende
a alteração da decisão, entretanto, tal pretensão é infringente e não merece
acolhida.
A propósito, confiram-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
e obscuridade. Inexistência. Mero inconformismo com o
julgado. Prequestionamento. Impossibilidade. Os embargos
não se prestam para veicular inconformismo da parte com o
decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou
contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. Os embargos de
declaração não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão
foi
decidida
no
acórdão”.
(Processo
0381681-07.2009.8.26.0000

rel.
Teresa
Ramos
Marques - 10a Câmara de Direito Público
j.
17.02.2014).
Ainda,
quanto
ao
pré-questionamento,
cumpre
ressaltar a norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000556-11.2019.8.26.0010/50000 - Voto 25412 FR
4
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator